Tribunal: STF
Processo: HC 201770
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do AREsp 1.863.624/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em apelação, manteve a sentença condenatória que impôs ao paciente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. Irresignada, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Em seguida, foi interposto recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, sobreveio a interposição de agravo em recurso especial (AREsp 1.863.624/SP). A Presidência da Corte Superior conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que as instâncias de origem “afastaram o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 tão somente por possuir contra o Paciente condenação não transitada em julgado, ferindo o princípio da presunção da inocência”. Por conseguinte, sustenta a aplicabilidade do regime aberto de cumprimento de pena.
    5. A defesa requer:
    “1. Seja aplicada a CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, a presença de circunstâncias judiciais e pessoais absolutamente favoráveis, eis que réu primário e portador de bons antecedentes, cuja pena restou fixada no mínimo legal; 
    ]2. Seja fixado o REGIME ABERTO em observância a quantidade da pena aplicada e a primariedade do recorrente, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Pena, convertendo-se a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do CP; 
    […].”
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. No caso, o Tribunal estadual manteve afastada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com respaldo em dados objetivos da causa, que revelaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. Nessas condições, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “Não era mesmo o caso de aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da lei antidrogas, pois o acusado ostenta anotações por ato infracional e condenação recorrível por furto. 
    Muito embora tais circunstâncias não autorizem a exasperação da pena por maus antecedentes ou reincidência, conforme dispõe a Súmula 444 do STJ, quando somadas às notícias de envolvimento com o tráfico, admitido, aliás, pelo próprio réu, e ao fato de não exercer atividade lícita, indicam que o apelante se dedicava a atividades criminosas. 
    […].” (Grifos acrescentados) 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator